Tribunal: TJMT
Processo: 1016746-34.2023.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016746-34.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), WANDERLEY JOSE ARRUDA DE DEUS - CPF: 884.800.541-15 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO POR VALOR IRRISÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de R$ 5.238,59 (IPTU), com fundamento na ausência de interesse processual, em razão do valor exequendo considerado irrisório, conforme Tema 1184/STF e Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual atendeu aos requisitos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à observância do princípio da não surpresa.

III. Razões de decidir

A sentença de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, fundamentada no valor considerado irrisório, violou o princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao decidir de ofício sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção das providências prévias previstas no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para observância dos procedimentos previstos no Tema 1184/STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual deve observar o princípio da não surpresa, oportunizando à Fazenda Pública o cumprimento das medidas prévias estabelecidas pelo Tema 1184/STF e Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10; Lei nº 3.550/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 636.886 (Tema 1184), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que extinguiu a execução fiscal movida em face de
WANDERLEY JOSE ARRUDA DE DEUS
para cobrança de crédito tributário no valor de R$

5.238,59, referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), conforme Certidão de Dívida Ativa n. 19149/2023.

Em suas razões, o ente municipal sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada por contrariar o próprio enunciado do Tema 1184 do STF, argumentando que a execução fiscal em questão foi proposta com valor de R$ 5.238,59, o qual está acima do valor mínimo estabelecido pela Lei Municipal n. 3.550/2010, que fixa o teto para execuções fiscais no município em R$ 2.000,00.

Alega ainda que a interpretação do Juízo "a quo" destoa do entendimento de repercussão geral fixado pelo STF, que atribui aos entes federativos, incluindo os municípios, a autonomia para definir o valor mínimo a ser cobrado em execução fiscal, conforme disposto no Tema 109.

Defende, ainda, que ao extinguir a execução fiscal, houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, sustentando que não foi oportunizado ao município recorrer a meios extrajudiciais para a satisfação do crédito, como previsto na Resolução 547/2024 do CNJ.

Ao final, requer a anulação da sentença com o devido prosseguimento do executivo fiscal.

Sem a apresentação de contrarrazões pela parte apelada, tendo em vista que a relação processual ainda não foi devidamente instaurada na instância de origem.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Verifica-se dos autos que a extinção da execução fiscal foi fundamentada na ausência de interesse processual, uma vez que não houve comprovação válida do atendimento ao Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a viabilidade de extinguir execuções fiscais de valores insignificantes. Essa decisão leva em consideração a existência de métodos mais eficientes para a satisfação do crédito exequendo, bem como a sobrecarga enfrentada pelo sistema jurisdicional brasileiro. Com base nisso, o STF fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Em decorrência do julgamento do Tema 1184 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, foi publicada, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução CNJ n. 547. Esta resolução institui diretrizes para um tratamento mais racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, determinando a adoção de medidas administrativas prévias, bem como a aplicação de critérios de valor monetário e temporal para a extinção dessas execuções fiscais, nos seguintes termos:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e nas diretrizes previstas na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é possível concluir que:

1. Ausência de Interesse de Agir:

A extinção deve considerar o princípio constitucional da eficiência administrativa e respeitar a competência constitucional de cada ente federado.

2. Valor Limite para Extinção:

A execução fiscal deve ter um valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento.

3. Condições para Extinção:

Inércia Processual: Não deve haver movimentação útil do processo por mais de um ano.

Situação do Executado: O executado não foi citado, ou, se citado, não foram localizados bens penhoráveis.

4. Prévia Adoção de Providências antes do Ajuizamento da Execução Fiscal:

Tentativa de Conciliação ou Solução Administrativa.

Protesto do Título: Obrigatório, salvo quando a medida se mostrar ineficiente, devendo tal inadequação ser comprovada.

5. Possibilidade de Suspensão do Processo:

O trâmite da execução fiscal permite aos entes federados solicitar a suspensão do processo para implementar as medidas de conciliação e protesto do título mencionadas.

6. Apensamento de Execuções para Cálculo do Valor:

Em casos de múltiplas execuções contra o mesmo executado, os valores de todas as execuções apensadas devem ser somados para verificar se atingem o limite de R$ 10.000,00.

7. Reapresentação da Execução Fiscal:

Caso sejam localizados bens do executado, é permitido ajuizar nova execução fiscal, desde que o prazo prescricional não tenha se consumado.

8. Termo Inicial do Prazo Prescricional para Nova Propositura:

O prazo prescricional para nova propositura começará a contar um ano após a Fazenda Pública ter ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

9. Pedido de Prorrogação pela Fazenda Pública:

A Fazenda Pública pode requerer, por até 90 dias, a não aplicação do prazo de extinção do processo, caso comprove que poderá localizar bens do devedor dentro desse prazo.

Esses critérios buscam a otimização da atividade jurisdicional, alinhando-se ao princípio da eficiência e promovendo a racionalidade na tramitação de execuções fiscais de baixo valor.

No caso em análise, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 19149/2023, no momento do ajuizamento da ação, apresentava o valor de R$ 5.238,59 (cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), tratando-se, portanto, de um montante inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Em relação a essa situação, o Juízo de primeira instância intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que de direito, conforme se denota no Id. 249209687.

O ente municipal, por sua vez, manifestou-se ao Id. 249209690, postulando pela suspensão dos autos pelo período de 90 (noventa) dias para averiguar acerca do parcelamento n. 7660268/2023.

Atendendo ao solicitado, o Juízo de origem deferiu o pedido, determinando a suspensão do processo pelo prazo requerido, conforme registrado no Id. 249209692.

Decorrido o prazo, o Juízo de origem, de ofício e sem ouvir previamente a parte exequente (ora apelante), extinguiu o executivo fiscal sem resolução de mérito, fundamentando-se no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual em razão do valor exequendo ser considerado irrisório.

Nesse contexto, embora a sentença recorrida tenha sido fundamentada com base no entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema nº 1.184 e nas disposições da Resolução n. 547/2024 do CNJ, que tratam da possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório, verifica-se que tal decisão infringiu o princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º, caput, e 10 do Código de Processo Civil. Isso porque não foi oportunizado à Fazenda Pública o cumprimento das medidas estabelecidas no Tema nº 1.184 e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Por essa razão, impõe-se a anulação da sentença recorrida.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA GENÉRICA – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessário a especificação dos critérios adotados pelo Juízo de origem para extinção da execução fiscal, em observância às diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ.

2.
Sentença genérica que impossibilita a análise recursal e que, inclusive, viola o princípio da não surpresa (art. 9º e 10 do CPC), causando prejuízo à defesa da Fazenda Pública
.

3. Sentença anulada.

4. Recurso da Fazenda Pública provido.

5. Recurso da Defensoria Pública estadual prejudicado”.

(N.U 0026996-61.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) [destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO NA ORIGEM - INFRIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO À NÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ICMS/DIFAL NÃO ANALISADO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.

1.
Por força do princípio da não surpresa previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, é vedado ao julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, a respeito de questão sobre qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício
.

2. Assim, restando evidenciado o “error in procedendo” na extinção do processo, sem ouvir as partes, a declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe.

3. Sem que haja a apreciação pelo Juízo singular sobre a falta de recolhimento do ICMS - Diferencial de Alíquota, eventual análise pelo Tribunal acarretaria supressão de instância, já que não se trata de causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída”.

(N.U 0002247-95.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.9.2023, Publicado no DJE 02.10.2023). [destaquei].

Diante desse entendimento, impõe-se a anulação da sentença.

À vista do exposto, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e ordenar o retorno dos autos à instância originária para adotar as medidas impositivas para aplicação do TEMA 1.184/STF de repercussão geral e Resolução n. 547/2024, do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024